Tribunal: TJSP
Processo: 1000519-59.2018.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação Cível. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano Moral. Desconto indevido no benefício previdenciário da autora. Sentença de procedência parcial. Juízo de primeiro grau que reconheceu a prática de ato ilícito por parte da Associação ré, determinando a devolução dos valores indevidamente descontados, e fixou danos morais em patamar inferior ao pretendido pela apelante. Insurgência da

Ementa:
Apelação Cível. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano Moral. Desconto indevido no benefício previdenciário da autora. Sentença de procedência parcial. Juízo de primeiro grau que reconheceu a prática de ato ilícito por parte da Associação ré, determinando a devolução dos valores indevidamente descontados, e fixou danos morais em patamar inferior ao pretendido pela apelante. Insurgência da autora quanto ao valor arbitrado. Não acolhimento. Quantum indenizatório fixado em R$3.000,00. Quantia que se mostra suficiente e adequada a compensar os prejuízos experimentados pela autora. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131544
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000519-59.2018.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante MARLY
DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAL NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000519-59.2018.8.26.0120 -Voto no 01213C
2
Apelação – Digital
Processo no 1000519-59.2018.8.26.0120
Comarca: 1a Vara de Cândido Mota
Juíza Prolatora: Dra. Juliana Dias Almeida de Filippo
Apelante: Marly de Oliveira Silva (Justiça Gratuita)
Apelada: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do
Brasil - CENTRAPE
Voto no 01213C
Apelação Cível. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano
Moral. Desconto indevido no benefício previdenciário da autora.
Sentença de procedência parcial. Juízo de primeiro grau que
reconheceu a prática de ato ilícito por parte da Associação ré,
determinando a devolução dos valores indevidamente descontados,
e fixou danos morais em patamar inferior ao pretendido pela
apelante. Insurgência da autora quanto ao valor arbitrado. Não
acolhimento. Quantum indenizatório fixado em R$3.000,00.
Quantia que se mostra suficiente e adequada a compensar os
prejuízos
experimentados
pela
autora.
Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por Marly de Oliveira Silva
contra a R. sentença de fls. 80/84, proferida nos autos da “Ação de
Indenização por Dano Material e Moral”, que julgou
PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais, para o fim de (i)
condenar a ré ao pagamento de R$50,18, corrigidos monetariamente
pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso, bem como (ii) ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00,
que deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJSP , com juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000519-59.2018.8.26.0120 -Voto no 01213C
3
mora de 1% ao mês, contados do presente arbitramento, além de
arcar com (iii) o pagamento das custas, despesas e honorários
advocatícios ficados em 15% sobre o valor da condenação.
Insurge-se a autora, aduzindo, em resumo, que o valor ficado
a título de danos morais, está muito aquém daquele praticado pela
jurisprudência da Corte, para casos similares, além do que, não
satisfaria o caráter pedagógico da medida em questão. Pugne pelo
provimento do apelo, a fim de que os danos morais sejam fixados em
valor não inferior a R$15.000,00.
Recurso tempestivo. Contrarrazões encartadas às fls.
100/109.
Não houve oposição ao julgamento virtual (Res. 772/2017
TJSP).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000519-59.2018.8.26.0120 -Voto no 01213C
4
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, entendo aplicável, à espécie, o Código de
Defesa do Consumidor, a despeito da natureza associativa da ré.
Neste caso, ela se enquadra no conceito de fornecedora, estendendo-
se a tutela consumerista à autora, mesmo constatada a ausência de
relação jurídica prévia entre as partes, por força do art. 29 do CDC.
Como ensina Bruno Miragem, “no caso do CDC, a definição
de fornecedor não é exaurida pelo caput do artigo 3o, senão que deve
ser interpretado em acordo com os conceitos de produto e serviço
(objetos da relação de consumo) estabelecidos nos incisos I e II da
mesma disposição.” (Direito do Consumidor, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008, p. 93). O art. 3o, § 2o estabelece que “serviço é
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, (...)”, sendo que, segundo o mesmo autor citado, “atuar
no mercado de consumo, como faz o fornecedor, significa oferecer
seus produtos e serviços neste espaço de negócios, colocando-os à
disposição dos consumidores.” (idem, p. 95).
Tal é o caso da ré. Não se olvida, decerto, constarem de seu
objeto social as finalidades de “proteger, defender e assegurar direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000519-59.2018.8.26.0120 -Voto no 01213C
5
e garantias dos aposentados, pensionistas, trabalhadores do regime
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Apelação Cível no 1001423-96.2019.8.26.0297 -Voto no 07687
7 celetista, idosos, servidores públicos”, de “representar judicialmente
e extrajudicialmente, bem como impetrar Mandado de Segurança e
Ação Civil Pública”, de “ajuizar ações coletivas ou individuais, visando
a preservação de direitos [daqueles] (...) que forem de alguma forma
lesados ou se encontrem na ameaça de ser”, de “desenvolver
atividades sociais, culturais e desportivas que possam contribuir para
o desenvolvimento da cidadania”, e de “promover, dentro do espírito
de solidariedade e de fraternidade, na medida de suas possibilidades,
o voluntariado e assistência cultural, educacional e moral, a quem
necessitar” (fls. 44/45), serviços que, relacionados à atividade de
assistência jurídica, já foram excluídos do âmbito de incidência do
CDC pelo Superior Tribunal de Justiça: “Os sindicatos possuem
natureza associativa (enunciado n. 142 da III Jornada de Direito Civil
promovida pelo CJF), e tal como ocorre com as associações, o que é
determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato e
o sindicalizado é a espécie do serviço prestado. Cuidando-se de
assistência jurídica ofertada pelo órgão, não se aplica a essa relação
as normas do Código de Defesa do Consumidor.” (REsp
1150711/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
06/12/2011).
Todavia, as finalidades da associação ré vão muito além,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000519-59.2018.8.26.0120 -Voto no 01213C
6
incluindo a prestação de serviços tipicamente destinados ao público
em geral, por isso sujeitos à incidência do Código de Defesa do
Consumidor, tais como “contratar na condição de estipulante ou sub-
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO Apelação Cível no 1001423-96.2019.8.26.0297 -Voto no 07687
8 estipulante: seguro de pessoas, acidentes pessoais, seguro saúde,
ramos elementares, planos de pecúlio, previdência privada e
complementar, capitalização e produtos de assistência pessoal,
funeral e médica, de modo a prestar assistência e/ou proceder a
intermediação na contratação e/ou adesão de tais produtos”,
“celebrar, firmar, assinar, administrar, gerenciar e gerir a
operacionalização, implantação e execução de convênios, contratos,
contratos de prestação de serviços, acordos e empréstimos e/ou
auxílio financeiro com entidades públicas e privadas, nacionais e/ou
internacionais”.
No que tange à responsabilização, em razão dos riscos que
assume no desempenho de sua atividade, a ré, prestadora de serviço
(CDC, 3o, caput), responde pelos descontos indevidos e irregulares no
benefício de aposentadoria da autora, consumidora (CDC, 2o, caput).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000519-59.2018.8.26.0120 -Voto no 01213C
7
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais contra
associação civil sob a alegação de ausência de adesão e de indevido
desconto no benefício previdenciário da autora a título de
“contribuição”.
Segundo a autora, houve o desconto indevido da quantia de
R$25,09, em janeiro e fevereiro/2018 (fls. 11) do seu benefício
previdenciário em favor da entidade ré, da qual a recorrente não é
filiada, nunca se associou ou aderiu.
A ré, por sua vez, defende-se alegando que a autora aderiu à
Associação conforme se denota do “termo de autorização de
desconto” e “ficha de inscrição”, em tese, por ela assinadas, e
encartadas às fls. 37/3, dos autos.
A apelante, em contrapartida, rechaçou a assinatura aposta
em tais documentos, afirmando, tratar-se de uma falsificação e
pleiteou a realização de perícia grafotécnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000519-59.2018.8.26.0120 -Voto no 01213C
8
O magistrado sentenciante, contudo, julgou antecipadamente
a ação. Cabe aqui um parênteses: o reconhecimento da falsidade de
assinaturas só é possível por meio da realização de prova pericial.
Somente com assistência de um Expert poder-se-ia afirmar
categoricamente se houve ou não falsidade em tais documentos.
Todavia, tendo a Associação ré se conformado com a r.
sentença, cabe-nos, apenas, apreciar o tópico recursal deduzido pela
autora.
O dano moral indenizável pressupõe dor física ou moral e se
caracteriza quando alguém aflige outrem injustamente, em seu
âmago, causando-lhe padecimento e angústia. Por isso, vem bem a
propósito a lição do Prof. Antônio Chaves:
“propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral
não implica no reconhecimento que todo e qualquer melindre,
toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio,
pretensamente ferido (...) sejam extraídas da caixa de Pandora do
Direito, centenas de milhares de cruzeiros" ( CHAVES, Antônio,
Tratado de Direito Civil. 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1985, vol. III, p. 637) (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000519-59.2018.8.26.0120 -Voto no 01213C
9
Assim, diante de tal panorama, é indiscutível o dever de
indenizar.
Esta Corte também já se manifestou em situações análogas:
“INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL. OCORRÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA A AMPARAR O DÉBITO.
ANTIJURIDICIDADE DO COMPORTAMENTO DA RÉ QUE FOI
PREJUDICIAL AO AUTOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
EM R$ 5.000,00. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS,
TODAVIA,
DE
FORMA
SINGELA
E
NÃO
EM
DOBRO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(Apelação
Cível
1004136-24.2018.8.26.0024, 6a Câmara de Direito Privado I, Rel. Des.
Vito Guglielmi, j. em 04.12.2018).
No tocante à indenização, esta deve ser estabelecida em
importância, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, que
considere sua natureza punitiva e compensatória. A primeira, como
uma sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu
patrimônio. A segunda, para que o ressarcimento traga uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000519-59.2018.8.26.0120 -Voto no 01213C
10
satisfação que atenue o dano havido.
Assim, da congruência entre as duas funções é que se extrai
o valor da reparação arbitrado pelo Juízo de primeiro grau
(R$3.000,00), mostra-se suficiente e adequado a compensar os
prejuízos experimentados pela recorrida. Tal quantia deverá ser
corrigida monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, a partir do
acórdão, com a incidência de juros moratórios a partir do evento
danoso (Súmula 54 do STJ).
Mantida a sucumbência da Associação ré, os honorários
advocatícios ficam majorados para 16% sobre o valor atualizado da
condenação, a cargo da Associação ré, nos termos do artigo 85,
parágrafo 11 do CPC. As despesas processuais também deverão ser
arcadas pela recorrida.
Pelo exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso da autora e o faço para manter a r. sentença recorrida.
RODOLFO PELLIZARI
Relator